Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738746-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JAKELLINE LOPES VENSON, WALTER VENSON FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NGN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (n. 0734136-36.2025.8.07.0001) ajuizada pelos agravados, pela qual deferida a tutela de urgência a fim de efetivar a substituição do veículo “JAC E-JS4, placa SGU9A34, chassi LJ1EEASR3P4709531, por outro da mesma espécie, novo e em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, efetuem a restituição integral da quantia paga”. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por JAKELLINE LOPES VENSON e WALTER VENSON FILHO em face de NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA. Narram os autores, em síntese, que: (i) adquiriram, em 23/06/2023, o veículo elétrico JAC E-JS4, placa SGU9A34, Chassi: LJ1EEASR3P4709531, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); (ii) desde sua aquisição, o veículo tem apresentado recorrentes e graves falhas elétricas e eletrônicas, afetando diretamente a segurança, o desempenho e a confiabilidade do automóvel; (iii) desde a primeira falha apresentada, buscaram resolver a situação diretamente com a concessionária autorizada e a fabricante; (iv) foram abertas múltiplas ordens de serviço documentadas (OS no 2349495, 2352106, 2359478, etc.), além de diversas trocas de peças e componentes, sem que os problemas fossem, contudo, definitivamente resolvidos; e (v) no dia 30/05/2025, o veículo apresentou novo defeito com pane total, de modo a impedir o seu funcionamento, o que reforça a sua total inconfiabilidade. Ao final, requerem o deferimento de tutela de urgência para determinar que as Requeridas, solidariamente, providenciem, no prazo a ser fixado, a substituição do veículo JAC E-JS4, placa SGU9A34, Chassi: LJ1EEASR3P4709531, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, alternativamente, a restituição integral e imediata da quantia paga pelo veículo, monetariamente atualizada desde a data da compra. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica entre as partes é de consumo, tendo em vista que os autores figuram como destinatários finais do produto. No caso em apreço, mesmo neste juízo de cognição sumária, há evidências suficientes da plausibilidade do direito dos autores, tendo em vista que a documentação acostada, especialmente as ordens de serviço, notas fiscais de reparo, gravações e registros fotográficos, comprova a existência de vícios no veículo que não sanados no prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Importante destacar que se trata de aquisição de veículo zero quilômetro, havendo legítima expectativa do consumidor em relação à qualidade e confiabilidade do automóvel e de que não apresentará nenhum tipo de defeito. Se esse defeito é grave e compromete o uso e segurança, na visão protetiva do consumidor, deve ser assegurado o direito à substituição do bem ou à restituição do valor pago. O perigo de dano é evidente, uma vez que o veículo é bem essencial à mobilidade dos autores, e sua utilização com falhas graves e imprevisíveis coloca em risco a segurança dos consumidores e de terceiros, além de gerar prejuízos financeiros caso tenham que aguardar o desfecho dessa ação para a solução do problema. Ressalvo, ainda, que não há perigo na irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o pedido seja julgado improcedente, os requeridos poderão reivindicar eventuais perdas e danos em face da tutela concedida. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que as requeridas, no prazo de 30 dias procedam à substituição do veículo JAC E-JS4, placa SGU9A34, chassi LJ1EEASR3P4709531, por outro da mesma espécie, novo e em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, efetuem a restituição integral da quantia paga (id. 244099544), devidamente atualizada desde a data do pagamento, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00” (ID244365760, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “o MM. Juiz a quo, proferiu decisão determinando a substituição do veículo ou o pagamento integral da indenização requerida pelo Agravado, como se estivesse ‘resolvendo o mérito’ antes mesmo de oportunizar o contraditório”. Afirma “não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, já que não há como constatar desde logo a verossimilhança do alegado pelos Agravados, pois não há documentos capazes de atestar que o veículo apresenta os alegados problemas”. Defende que “para que seja possível a devolução dos valores pagos a partir da hipótese do artigo 18 do CDC, deve ser constatada a existência do vício sério e grave, o que somente é possível por meio de produção de prova pericial, fato este que não foi considerado para a prolação da decisão agravada”. Alega que “se foram tomadas todas as providências para a solução do problema e não existiu qualquer forma de oposição ao seu cumprimento, não se justifica a manutenção da decisão agravada”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “( ) neste recurso está evidenciado a probabilidade do direito violado, uma vez que ao permitir a manutenção da antecipação de tutela, estará o juízo admitindo supostos problemas que sequer foram comprovados e periciados. Já o risco de lesão configura-se pelo fato de que a Recorrente se encontra em Recuperação Judicial desde 05/11/2018, conforme plano já aprovado nos autos do processo no 1113802-23.2018.8.26.0100 em trâmite perante a 2a Vara de Falência e Recuperação Judicial da comarca de São Paulo/SP (doc. anexo), tornando cada vez mais oneroso.” Requer: “Diante de todo o exposto, requer-se seja o presente recurso recebido com a atribuição de efeito suspensivo. Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de revogar a decisão agravada” (ID76130710, p. 7). Preparo recolhido em dobro (ID76434184). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar requerida pelos autores/agravados (ID244365760, na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual deferida a tutela de urgência “para determinar que as requeridas, no prazo de 30 dias procedam à substituição do veículo JAC E-JS4, placa SGU9A34, chassi LJ1EEASR3P4709531, por outro da mesma espécie, novo e em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, efetuem a restituição integral da quantia paga (id. 244099544), devidamente atualizada desde a data do pagamento, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00” (ID244365760, na origem). A agravante, em suma, afirma que não satisfeitos os requisitos para tutela de urgência, já que o acervo probatório dos autos não demonstra a verossimilhança das alegações dos autores/agravados quanto ao alegado vício. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, JAKELLINE LOPES VENSON e WALTER VENSON FILHO (agravados) ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência contra NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (agravante). Narrou que adquiriu, em 26.06.2023, o veículo elétrico JAC E-JS4, placa SGU9A34, Chassi: LJ1EEASR3P4709531, zero quilômetro, pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Todavia, desde a aquisição, o carro apresentou diversos vícios, os quais comprometem a funcionalidade e a segurança do bem. Conta que foram realizadas revisões e trocas de componentes pela agravante, sem solucionar definitivamente as falhas. E finalmente, em 30.05.2025, o veículo apresentou pane total, o que impediu o uso do bem (ID241222413, na origem). Os autores ajuizaram a ação, requerendo a substituição do veículo ou a devolução do valor despendido. Muito bem. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que os agravados se enquadram no conceito de consumidor; agravante caracteriza-se como fornecedora de serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviços ao consumidor como destinatário final. No ponto, constatado vício de qualidade no produto que o torne inadequado para seu uso, o fornecedor terá o prazo máximo de trinta dias para sanar o problema; caso o vício não seja corrigido nesse período, o consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha, exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Na hipótese, o veículo foi adquirido em 30.06.2023 com zero quilometragem e destacado na nota fiscal “o veículo constante nesta nota fiscal foi entregue em perfeitas condições no dia 30.06.23” (ID244099544, na origem). Apresentado vício em 16.11.23 no componente “câmera panorâmica” (OS n. 2341735 - ID241222420, na origem); em 06.05.24, a agravada se queixa de “barulho e estalos no volante”, “tartaruga esta acedendo com frequência, antes dos 20%” e “painel de instrumentos uma vez não ligou” (OS n. 2349495 - ID241222420, na origem). Novamente, em 16.07.2024, a agravada alega “luz do TPMS acesa no painel”, “painel de instrumento as vezes fica preto” e “luz de indicação da bateria esta vermelha” (OS n. 2352106 - ID241222420, na origem). E em 27.01.25, o veículo apresentou “divergência de autonomia”, multimídia reiniciando e zerando configuração”, “problema com bip de carga” e “problema de alarme em movimento” (OS n. 2359478 - ID241222420). As informações são corroboradas pelo vídeo (ID241223160, na origem), no qual se observa que o veículo está, aparentemente, conectado a fonte de energia, pois painel acesso, mas não inicia o seu funcionamento. Como se vê, a agravante/fornecedora não sanou os vícios do veículo, pois, mesmo adquirido com zero quilometragem, apresentou falhas reiteradas — sobretudo na parte elétrica — em menos de um ano, o que permite aos agravados exercer as alternativas previstas no § 1o do art. 18 do CDC. Insubsistente a alegação da necessidade de realização de perícia para o fim de aplicação das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do art. 18 do CDC. Para tal, basta a comprovação dos apontados vícios e ter sido ultrapassado prazo de trinta dias para reparação. Veja-se que os agravados instruíram o feito com elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito: nota fiscal (ID244099544), primeira OS n. 2341735 (ID241222420, na origem); segunda OS n. 2341735 (ID241222420, na origem); terceira OS n. 2352106 (ID241222420, na origem) e quarta OS n. 2359478 (ID241222420, na origem). Assim, os fatos narrados pelos autores, somados aos documentos colacionados, demonstram a probabilidade do direito alegado, porquanto há indicativo da hipótese do art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, já que foram disponibilizadas diversas oportunidades para a agravante/ré solucionar os problemas apresentados no veículo, sendo que, do que consta dos autos, não houve solução definitiva. Do mesmo modo, evidenciado o perigo da demora, já que os autores necessitam do veículo para suas atividades ordinárias e, devido aos vícios apresentados, estão sendo privados do uso do bem que adquiriram por expressivo valor. Ademais, inexiste perigo de irreversibilidade da decisão, pois, em caso de improcedência do pleito, os prejuízos decorrentes da decisão liminar podem ser satisfeitos nos mesmos autos. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora